Tribunal: CARF
Processo: 10410.725045/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725045/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANA PAULA MOUSINHO SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
VALOR DA TERRA NUA. INOVAÇÃO RECURSAL. INSURGÊNCIA DA
PARTE CONTRA PROVA POR ELA PRODUZIDA. LAUADO ACATADO
PELA FISCALIZAÇÃO.
Além de constituir inovação recursal, não é possível acatar pedido de
arbitramento do VTN com base no SIPT quando o laudo apresentado foi
considerado apto a fazer prova do valor da terra nua.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
LAPSO
TEMPORAL
POUCO
SIGNIFICATIVO.
Possível acatar o restabelecimento das áreas glosadas que foram devidamente
comprovadas através de laudo pericial judicial que analisa as condições do
imóvel em período próximo ao do exercício da presente autuação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria VTN arbitrado em conformidade com o laudo
apresentado, para, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para
restabelecer 564,0612 hectares referente à área de produtos vegetais, vencido o conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, que negou provimento ao recurso quanto à área de produtos
vegetais. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no julgamento do processo 10410.725044/2013-09, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725045/2013-45
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725045/2013-45

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos,
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.144, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANA PAULA MOUSINHO
SARAIVA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento que
rejeitou a impugnação apreentada para manter a glosa da área declarada como sendo de produtos
vegetais, bem como o VTN arbitrado com base em laudo técnico por ela apresentado à
fiscalização.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário, arguindo, em
apertada síntese, que: i) há de ser admitida a juntada de “(...) ‘provas novas’, em especial, laudo
pericial e sentença originados dos autos da ação anulatória no 0800825-97.2014.4.05.800, onde
há (...) anulação de autuação idêntica referente ao ano-calendário de 2009 (....)”; ii) há de ser o
VTN arbitrado com base nos valores contidos no SIPT; e, iii) há de ser superada a “(...) confusão
acerca das notas fiscais acostadas (...)”, a fim de que seja mantida a área de produtos vegetais
declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2202-
006.144, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância, bem como para tercer
considerações acerca de juntada de documentos, seja após a apresentação
da impugnação, seja em grau recursal.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver
ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725045/2013-45

suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio,
sequer foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda
instância, me parece evidente a inovação recursal quanto o arbitramento
do VTN, não merecendo, por esta razão, ser o pleito do recorrente
apreciado por este Conselho.
A recorrente declarou como VTN do Imóvel Rural Fazenda Canoa,
localizado em Coruripe, o total de R$181.500,00 (cento e oitenta e um
mil e quinhentos reais) para uma área de 605,00 ha (seiscentos e cinco
hectares), correspondente a R$300,00/ha (trezentos reais por hectare) –
cf. DIRT às f. 6. Quando expedido o Termo de Intimação Fiscal, restou
consubstanciado que a ausência de apresentação de documentação apta a
comprovar o VTN declarado atrairia o arbitramento, com base nos dados
contidos no Sistema de Preços e Terras que, à época, sinalizava o valor
de R$8.000,00/ha (oito mil reais por hectare) – f. 15.

Cientificada, a ora recorrente atendeu ao pedido de apresentação de laudo
técnico, o qual fora acostado às f. 27/37, concluindo que “(...) o preço de
mercado para a Terra Nua do imóvel “Fazenda Canoa” é de R$
3.485.320,30 (três milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e
trezentos e vinte reais e trinta centavos), sendo o valor do hectare a
terra nua R$ 5.760,86 (cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais e
seis centavos)” (f. 37; sublinhas deste voto), acatado pela fiscalização –
“vide” descrição dos fatos e enquadramento legal às f. 5 – , procedendo-
se o cálculo do ITR suplementar.
Em sua impugnação, afirmou que “(...) para fins de avaliação da área,
deve-se usar o preço de R$5.505,50 (cinco mil quienhos e cinco reais
e cinquenta centavos) pelo hectare, menor preço verificado pelo
técnico que assina o laudo apresentado.” (f. 49; sublinhas deste voto). Já
em grau recursal, sustenta que “(...) não deve prosperar o exorbitante
valor indicado pela Receita Federal para o Valor da Terra Nua por
hectare de propriedade da Recorrente e alvo de cobranças ilegais e
desarrazoadas de ITR! Já que o Fisco entende que o valor declarado está
aquém do devido, deve proceder como determina a lei, utilizando-se
de informações fornecidas pelo SIPT” (f. 106; sublinhas deste voto);
mas, ao final, pede a anulação do lançamento (f. 112; sublinhas deste
voto).
Ora, caso fosse acolhido o primeiro pleito formulado em sede recursal
haveria o agravamento da autuação, o que é vedado pelo ordenamento
pátrio sob o manto do princípio da proibição da “reformatio in pejus”.
Conforme já narrado, o valor do VTN contido no SIPT é superior ao
lançado no laudo técnico acolhido pela fiscalização, razão pela qual
teratológico o pedido primeiramente formulado.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725045/2013-45

Já quanto ao pedido para “(...) anular a notificação de lançamento (...) por
ser inconsistente” (f. 112/113), não há como sequer apreciá-lo porquanto
não formulado em primeira instância, o que comprova a inovação
recursal. Despiciendo frisar ainda ser o processo norteado pela boa-fé, da
qual deriva a impossibilidade de a parte contrariar seus própios atos.
Causa espécie ver a recorrente desafiar prova que ela mesma acostou aos
autos, a qual fora inclusive aceita pela autoridade fiscalizadora. Se não
estava de acordo com as conclusões lançadas pelo experto por ela
contratada, deveria nem tê-las juntado aos autos, assim evitaria todo o
imbróglio que vem causando deste a primeira instância. Ademais, o
arbitramento com base nas informações extraídas do SIPT somente se dá
quando não logra o sujeito passivo êxito em demonstrar qual seria o VTN
para o bem objeto da autuação. Por essas razões, conheço parcialmente
do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao longo de sua peça recursal faz referência ao laudo pericial e à
sentença da ação anulatória no 0800825-97.2014.4.05.0800, bem como
notas fiscais relativas aos anos-calendário 2007 (exercício 2008), 2008
(exercício 2009) e 2009 (exercício 2010) – cf. f. 77/79. Se insurge ainda
contra não ter a DRJ acolhido seu pedido de “apresentação posterior de
outros documentos de prova” para pleitear sejam apreciados os
documentos juntados em sede recursal.
Compulsados os autos, os únicos documentos acostados foram o laudo
pericial judicial e a sentença, ambos extraídos do processo no 0800825-
97.2014.4.05.0800. Registro que, diferente do que alega, deixaram de ser
acostadas notas fiscais referentes ao período autuado.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal,
consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas
na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob
pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do §
4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos carreados aos autos
apenas em grau recursal o foram porque sequer existentes à época da
apresentação da impugnação – protocolada em 27 de dezembro de 2013
(f. 45) –, razão pela qual se amoldam à exceção prevista no § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72. O laudo pericial judicial data de 9 de
novembro de 2015 (f. 131) e a sentença de 21 de março de 2016 (f. 140).
Defiro, por essas razões, a juntada.
Cinge-se a controvérsia em aferir ter a recorrente logrado êxito em
comprovar a existência de área de produtos vegetais, declaradas em sua
DITR na extensão de 570 ha. (quinhentos e setenta hectares) – f. 6. Por
não ter feita a prova da área efetivamente utilizada para a plantação com
produtos vegetais a fiscalização apurou 0 (zero) hectar – “vide” f. 5/6 –
para o exercício de 2008.
No exercício de 2010 foi a ora recorrente autuada pelo mesmo motivo e,
por ter sido sua impugnação considerada intempestiva – “vide” relatório
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725045/2013-45

da sentença às f. 133/134 – ajuizou uma ação anulatória (de no 0800825-
97.2014.4.05.0800) a fim de comprovar a existência das ditas áreas
declaradas. Transcrevo, no que importa, as conclusões lançadas pela i.
Magistrada nos supramencionados autos:
1. Analisando pormenorizadamente os autos,
sobretudo as provas produzidas mais recentemente
(laudo pericial e oitiva de testemunhas), convenci-
me de que a parte autora tem razão ao alegar que a
Receita Federal equivocou-se ao lançar o Imposto
Territorial Rural - ITR, considerando o grau de
aproveitamento da terra de até 30% (trinta por cento)
do
total
da
área,
cf.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO 04401/00038/2013, processo no
10.410-725.491/2013-50 (ID 4058000.192345).
2. É que o laudo pericial apresentado pelo auxiliar
do juízo conclui que o imóvel Fazenda Canoa
possui um total de 605 hectares, sendo 93,23%
(noventa e três inteiros e vinte e três centésimos
por cento) aproveitados para o cultivo da cana-de-
açúcar. Pela importância para a resolução do caso,
transcrevo trecho (ID 4058000.809570):
"6. CONCLUSÃO O imóvel Fazenda Canoa
possuí um total de 605 hectares, sendo 28,29
km de estradas, correspondente a 11,32
hectares, e 40,9388 hectares cobertos com
reserva de mata nativa. A área bruta onde
existe o cultivo comercial de cana de açúcar
é de 564,0612 hectares e a área líquida é de
552,7412 hectares. A área de estrada foi
construída em função do cultivo de cana,
considerada parte integrante da área de
produção. A área com cultivo de cana
corresponde a 93,23% da área total do imóvel.
(...)
10. É o que dizem os laudos periciais (da parte
autora, apresentado administrativamente, e do
juízo), elaborados em diferentes anos e
apresentando a mesma conclusão, além de
terem suas informações confirmadas pelos
depoimentos das testemunhas e declarações
prestadas pelo filho da parte autora em
audiência, os quais afirmaram, em uníssono,
serem as terras integralmente aproveitadas
para o cultivo da cana-de-açúcar desde a
década de 1970.
11. O laudo da perícia judicial, respondendo
aos quesitos da parte autora, informa:
1. Pratica-se na área mencionada - imóvel
denominado "Canoa", no Município de
Coruripe – a cultura da cana-de-açúcar?
Resposta: Sim
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725045/2013-45

2. Em caso positivo no quesito anterior, há
quanto tempo se exerce o plantio e colheita da
canade-açúcar no imóvel?
Resposta: Este Perito solicitou à Usina
Sinimbu relatório das últimas 05 safras de
cana produzidas no imóvel Canoas, mas
cultivam cana a mais de 20 anos.
3. Qual o percentual de área plantada no
imóvel?
Resposta: a área com cultivo de cana
corresponde a 93,23% da área total do imóvel.
4.
Existem
nos
Laudos
Técnicos
apresentados pela Autora à Receita Federal
e juntados aos autos menção ao plantio de
cana?
Resposta: Sim
5. As notas fiscais apresentadas nos autos
dizem respeito a cana plantada na área?
Resposta: Sim
6. Os demais documentos existentes nos
autos, tais como contrato de parceria, projetos
e e-mails trocados com instituições bancárias
dizem respeito ao imóvel de que trata o
processo?
Resposta: Sim
12. A testemunha Luiz Vieira da Silva
afirmou, em audiência, que a propriedade tem
aproximadamente 500 hectares; que a área de
tabuleiro, cerca de 90% (noventa por cento)
das
terras,
é
toda
cultivada;
que
aproximadamente 10% (dez por cento) não
apresentam condições de cultivo; que chegou
à região no final dos anos 70 e desde então a
propriedade é cultivada com cana-de-açúcar;
que passa todos os dias na fazenda, por fazer
parte de sua rotina, e, durante esse tempo
nunca a atividade ser interrompida, em
nenhum ano.
13. Da mesma forma, a testemunha Cícero
Epitácio dos Santos disse que trabalha há 49
anos na propriedade; que a terra tem
aproximadamente 500 hectares e desde 1970 é
destinada ao plantio de canade-açúcar; que
cerca de 20 hectares são de mata e que não
são cultiváveis; que excetuando a parte não
cultivável, todo o restante é destinado ao
plantio
da
cana-de-açúcar.
(f.
133/139,
passim; sublinhas deste voto)
A ação foi julgada procedente “(...) para declarar a nulidade do
lançamento n. 04401/00038/2013, efetuado no processo administrativo
10.410-725.491/2013-50” (f. 139) e, de acordo com informações obtidas
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725045/2013-45

em consulta processual do sítio do PJE da Justiça Federal em Alagoas,
teve o trânsito em julgado em 9 de maio de 2016.
Por ser pouco significativa, em termos de plantio de cana-de-açúcar, a
diferença temporal entre o exercício ora sob escrutínio e aquele objeto da
ação anulatória, tenho que as condições descritas para o ano de 2010
podem bem ser reputadas muito semelhantes – quiça idênticas – para
2008. Mormente se considerarmos ter a recorrente declarado 570 ha.
(quinhentos e setenta hectares) como sendo de área de produtos vegetais
e o perito judicial afirmando existir extensão muito semelhante: 564,0612
hectares (f. 131). Merece, portanto, ser parcialmente restabelecida a
área glosada, ante a apresentação de meio hábil para sua comprovação.
Por força do afastamento parcial da glosa da área declarada como sendo
de produtos vegetais, mister que se proceda ao recálculo do grau de
utilização para, consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex
vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
discussão acerca do VTN arbitrado em conformidade com o laudo
apresentado pela recorrente, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento para reestabelecer 564,0612 hectares referente à área de
produtos vegetais.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria VTN arbitrado em conformidade com o laudo
apresentado, para, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para
restabelecer 564,0612 hectares referente à área de produtos vegetais.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725045/2013-45

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital